Tribunal: TJDFT
Processo: 0728254-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, há previsão de sustentação oral por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, desde que a decisão recorrida verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, in verbis: Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; No mesmo sentido é o disposto no art. 110, I, “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Território (RITJDFT), senão vejamos: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: (...) a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; No caso dos autos, o agravo de instrumento foi interposto em face de decisão interlocutória que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 132837719 dos autos de origem), portanto, em razão da ausência de previsão legal, não há que se falar em sustentação oral. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A sustentação oral no julgamento do agravo de instrumento é admitida tão somente na hipótese de a decisão agravada tratar de tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do art. 937, VIII, do CPC. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1697290, 07037304020228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO EXPRESSO DE JULGAMENTO PRESENCIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, não versando sobre tutela de urgência, julgamento antecipado parcial de mérito ou quaisquer das hipóteses do 937, do CPC, ou do art. 110, inciso I, do Regimento Interno, não haveria como prestigiar a pretendida sustentação oral. 2. Sendo incabível a sustentação oral na espécie, não se verifica prejuízo concreto à parte embargante, razão pela qual não se reconhece a nulidade alegada, a teor dos arts. 277 e 283, parágrafo único, do CPC. 3. Embargos de declaração não acolhidos. (Acórdão 1426403, 07214112820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 47334710 e mantenho o feito na pauta de julgamento já designada, nos termos da certidão de ID 47002952. Cumpra-se. Publique-se.